Tribunal: TJMT
Processo: 1025936-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1025936-29.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: YSLEY ALVES DE OLIVEIRA SOUZA LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA QUESTIONADA. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Trata-se de ação em que a Recorrida YSLEY ALVES DE OLIVEIRA SOUZA LIMA postula pela readequação da fatura referente ao mês de maio/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior a sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência.
3. Em relação à fatura objurgada, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. Nesse contexto, apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores a fatura controvertida, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
4. Desta forma, impõe-se a readequação da fatura objurgada, tal como reconhecido na origem.
5. Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025936-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YSLEY ALVES DE OLIVEIRA SOUZA LIMA - CPF: 047.892.981-16 (RECORRENTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021